Tribunal: TJDFT
Processo: 0713261-10.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não vinga o pleito absolutório, se as declarações firmes e harmônicas prestadas pela ofendida perante a autoridade policial e confirmadas em juízo são corroboradas pelo laudo pericial que atesta as agressões físicas, comprovando que o réu ofendeu a integridade corporal de sua companheira.
2. É cabível a suspensão condicional da pena privativa fixada pelo período de 2 (dois) anos, sob as condições impostas pelo Juízo da Execução, uma vez preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.